Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-43.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002631-43.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDIR BERTA - CPF: 036.608.509-34 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o requerido à recuperação ambiental de área degradada e ao pagamento de danos morais coletivos.

2. O juízo de origem indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal requeridas pelo réu, sob o fundamento de que os laudos oriundos do inquérito civil seriam suficientes para o julgamento da causa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pelo réu, em face da complexidade técnica envolvida na controvérsia sobre o uso consolidado da área antes de 22/07/2008, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. A matéria controvertida – se a área desmatada corresponde a uso consolidado anterior à vigência do novo Código Florestal – demanda conhecimento técnico específico que não pode ser suprido apenas por imagens de satélite produzidas unilateralmente no inquérito civil.

5. A parte apresentou documentos e laudos técnicos divergentes que tornam imprescindível a produção de prova pericial judicial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

6. A negativa de produção da prova solicitada comprometeu o exercício do contraditório substancial e o equilíbrio processual, tornando nula a sentença por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para reabertura da instrução com a designação de prova pericial judicial, assegurado o contraditório, e eventual oitiva de testemunhas.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento imotivado de prova pericial em demanda de alta complexidade técnica configura cerceamento de defesa.

2. A sentença fundada em provas unilaterais, produzidas fora do contraditório, é nula quando compromete o juízo de certeza necessário à imposição de sanções de natureza ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Waldir Berta
, qualificado nos autos, contra sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública de natureza ambiental
, registrada sob o no
1002631-43.2023.8.11.0055
, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme se extrai da exordial, o
parquet
estadual imputou ao requerido a prática de desmatamento irregular e não autorizado de
780,92 hectares de vegetação nativa
, supostamente ocorridos nos anos de
2012, 2013 e 2014
, dentro do imóvel rural denominado “
Fazenda Colorado
”, abrangendo diversas matrículas junto ao CRI de Tangará da Serra, situado na zona rural do referido município.

A irregularidade foi detectada, segundo consta, mediante cruzamento de dados geoespaciais constantes do
Relatório Técnico no 00207/2020
, com base em imagens de satélite processadas pelo sistema PRODES/INPE e validadas pelo SATVEG/EMBRAPA, tudo sob análise do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público.

Na peça de ingresso, o Ministério Público pleiteou, além de obrigações de fazer destinadas à recuperação integral da área degradada, o pagamento de indenizações por danos ambientais materiais e extrapatrimoniais.

Após o regular processamento do feito, o juízo singular proferiu sentença parcialmente procedente,
condenando o requerido à adoção de medidas de recuperação ambiental
, cuja definição ficará a cargo da fase de liquidação, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais ambientais no valor de R$ 500.000,00
, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

O requerido opôs embargos de declaração, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa e afirmando a necessidade de melhor avaliação técnica da situação da vegetação, notadamente quanto à semelhança entre áreas de savana nativa e pastagem antropizada, o que fragilizaria a confiabilidade das imagens de satélite utilizadas como prova.

O juízo de origem rejeitou os embargos, afirmando que o embargante objetivava rediscutir o mérito.

Irresignado com o provimento jurisdicional, o requerido interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, em caráter preliminar, a existência de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que lhe foi indevidamente suprimido o direito de produzir prova pericial e testemunhal, requeridas expressamente na contestação.

No mérito, alega que as áreas já estariam consolidadas para uso agropecuário desde 2005, bem como que não houve abertura de novas áreas nos anos indicados pelo laudo ministerial. Narra que a supressão ocorrida, quando existente, seria anterior ao marco legal de 22 de julho de 2008, o que afastaria a obrigação de reparação ambiental nos termos do art. 68 do Código Florestal e consigna, por fim, que o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial seria desproporcional e desprovido de razoabilidade.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende a regularidade da sentença impugnada, pugnando pelo seu integral desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, acompanhou o entendimento ministerial de primeiro grau, defendendo o acerto da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A análise da preliminar suscitada pelo apelante revela que, de fato, houve
violação ao contraditório substancial
, apta a comprometer a regularidade do julgamento proferido em primeiro grau.

Consoante se extrai dos autos, o juízo singular optou por
julgar antecipadamente o mérito da demanda
, com fulcro na suficiência probatória do conjunto de documentos produzidos nos autos, especialmente os laudos ambientais oriundos do inquérito civil. Fundamentou tal decisão na desnecessidade de dilação probatória, notadamente quanto à prova pericial e testemunhal, sob o argumento de que as imagens de satélite e os dados consolidados pelos sistemas oficiais de monitoramento ambiental seriam bastantes para o convencimento judicial.

Ocorre que tal entendimento, conquanto amparado na prerrogativa do magistrado como destinatário da prova, à luz do art. 370, CPC,
desconsidera a complexidade técnica da controvérsia
e a existência de documentos produzidos pela própria parte ré, os quais
divergem consideravelmente da versão apresentada pelo Ministério Público
.

O apelante juntou aos autos
parecer técnico independente
, elaborado por profissional habilitado, com imagens de alta resolução, cronogramas históricos de uso da área, registros do INDEA e documentos contratuais que indicam uso pecuário desde meados da década de 2000, sustentando que as áreas indicadas como desmatadas seriam, na verdade, de
uso consolidado preexistente ao marco legal de 22/07/2008
, nos termos do art. 68 do Código Florestal (Lei 12.651/2012).

Essa divergência técnica, longe de ser meramente argumentativa,
traduz efetivo dissenso sobre o fato constitutivo do direito ambiental alegado
, exigindo, assim, por cautela e prudência, produção de
prova pericial judicial isenta
, produzida sob o crivo do contraditório.

Não se trata de esvaziar a força probatória dos laudos produzidos por órgãos públicos, mas sim de
assegurar à parte adversa o direito de confrontar tecnicamente as conclusões unilaterais do inquérito civil
, o que não foi oportunizado.

Este Tribunal recentemente decidiu nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUÍZO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação civil pública que impôs obrigações de fazer, não fazer e indenizar aos réus por supressão de vegetação nativa em área de preservação, afastando, contudo, a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial requerida para apurar a consolidação da área antes do marco legal de 22/07/2008;

(ii) saber se é cabível a condenação por danos morais coletivos, como postulado no recurso do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre a temporalidade do desmatamento é de natureza eminentemente técnica e reclama produção de prova pericial.

4. O indeferimento da prova requerida inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

5. Em razão da nulidade da sentença, fica prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público, que demandaria a confirmação do juízo de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Por unanimidade, acolheram a preliminar de cerceamento de defesa e anularam a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial imprescindível à elucidação de questão técnica configura cerceamento de defesa. 2. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica o exame do recurso adesivo interposto.”

(N.U 0002351-76.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Assim, ainda que se reconheça o esforço técnico empreendido pelo juízo
a quo
, a sentença foi prolatada com base em
provas unilaterais, produzidas fora do contraditório judicial
, contrariando o disposto no art. 369 do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de influir eficazmente no convencimento do julgador mediante a produção de todos os meios lícitos de prova.

A ausência de instrução comprometeu não apenas o equilíbrio processual, mas também o juízo de certeza necessário à imposição de condenação de natureza reparatória e sancionatória em matéria de relevante interesse público.

Em razão disso, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente
anulação da sentença
, de modo a viabilizar a produção da prova pericial contraditória requerida pela parte e, se necessário, prova testemunhal, garantindo-se assim a paridade de armas e a plenitude do contraditório.

Ante o exposto
,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada por Waldir Berta
e, com fundamento no art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil,
anulo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1002631-43.2023.8.11.0055
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para reabertura da fase instrutória, com a designação de prova pericial judicial, assegurado o contraditório, e, se for o caso, com a realização de prova testemunhal.

Eventual apreciação do mérito fica prejudicada, devendo ser realizada após a adequada instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025